Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020940-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), KATIA FARIA FABIANO CARRASCO - CPF: 970.599.601-63 (AGRAVANTE), SILVIO ANDRE CARRASCO - CPF: 550.027.731-68 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (AGRAVADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI: 1020940-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
KATIA FARIA FABIANO CARRASCO E SILVIO ANDRE CARRASCO

AGRAVADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DOS EXECUTADOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A GARANTIR UM MÍNIMO DE SUBSISTÊNCIA AOS EXECUTADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DE TAIS VALORES COMPROMETEU SUBSTANCIALMENTE A SOBREVIVÊNCIA DOS DEVEDORES – RENDAS EXTRAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de impenhorabilidade não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar suas obrigações.

A penhora em conta salário é possível, desde que limitada a certo percentual não coloque em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

No caso concreto, os agravantes sequer se prestaram a demonstrar que a penhora de tais valores comprometeu substancialmente a sobrevivência dos mesmos, mormente se demonstrado que ambos recebem verbas extras em conta corrente e, em contrapartida, há que ser sopesado o direito dos demais condôminos, vez que os débitos se referem a taxas condominiais datadas entre os meses de junho de 2014 a novembro de 2018.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KATIA FARIA FABIANO CARRASCO E SILVIO ANDRE CARRASCO
contra a decisão proferida na
Execução por Título Extrajudicial
movida por
CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA
, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo as penhoras efetivadas via Bacenjud
(R$ 1.152,17 – de Silvio e R$ 6.091,73 – de Katia),
e, determinando a liberação dos valores em favor do condomínio exequente.

Em suma, sustentam os agravantes o desacerto da decisão recorrida porquanto os valores bloqueados nas suas contas correspondem a importâncias de salários e remunerações oriundos das atividades principais e secundarias exercidas para complementação da renda familiar, e, consequentemente, são impenhoráveis, consoante expresso no art. 833, IV, do CPC/15.

Destacam que a agravante KATIA, além de desenvolver as atividades de Operadora de Negócios, na condição de empregada da empresa ÚNICA FOMENTO MERCANTIL, onde recebeu em 31/07/2020 na sua conta o salário correspondente ao mês de Julho/2020, no valor de R$ 1.995,89 + R$ 2.746,69, referente as suas férias, desenvolve também atividades de Consultora Independente da empresa LUCI L UCI, ou seja, realiza venda de produtos desta empresa, onde, na mesma data dos depósitos acima (31/07/2020), realizou o depósito de R$ 5.520,99 referente às vendas dos produtos dos meses de junho e julho.

Destacam, ainda, que os outros valores (R$ 2.300,00 e R$ 2.435,00) foram depositados na conta da agravante KATIA pelo seu esposo, agravante SILVIO, tendo em vista concentrar na conta desta o pagamento das despesas familiares, sendo pois, todos esses valores provenientes de verba salarial, ou seja, impenhoráveis.

Afirmam que o agravante SILVIO exerce a função de Serviços Gerais junto à empresa VERONA TOWER COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA., com salário atual de R$ 1.300,00, mas com remuneração média de R$ 2.000,00 e, em 05/08/2020 e 06/08/2020, o agravante SILVIO recebeu na sua conta o salário correspondente ao mês de julho/2020, o valor de R$ 1.500 ,00 e R$ 500,00, como se vê do extrato e recibo de salário em anexo e, no início de agosto e em espécie, a importância de R$ 2.395 ,87, da empresa VERONA, valor este referente as suas férias adiantadas, como se vê do recibo de férias em anexo.

Por fim, salientam que como foram bloqueados cerca de R$ 7.250,00 dos agravantes, verba esta de origem salarial e, portanto, impenhorável, os recorrentes passam por dificuldades financeiras desde então, pois tiveram naquele mês bloqueado quase que 50% das suas verbas de natureza salarial, razão pela qual, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID no 61218992.

Interpostos embargos de declaração contra a decisão liminar, estes foram rejeitados (ID. 64354965).

Contraminuta (ID no 62134986) pelo desprovimento do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra os executados
KATIA FARIA FABIANO CARRASCO E SILVIO ANDRE CARRASCO
, visando o recebimento da importância de cerca de R$ 8.172,08, originária do taxas condominiais ordinárias e extraordinárias correspondentes aos meses de 18/06/2014, 05/07/2014, 05/08/2014, 05/09/2014, 15/10/2014, 15/11/2014, 15/04/2015, 15/05/2015, 15/06/2015, 15/07/2015, 15/08/2015, 15/09/2015, 15/10/2015, 15/11/2015, 15/12/2015, 15/01/2016, 15/02/2016, 15/03/2016, 15/04/2016, 15/05/2016, 15/06/2016, 15/07/2016, 15/08/2016, 15/09/2016 e 15/11/2016, até a data da interposição da execução.

Consoante narra a decisão agravada:

“Da detida análise dos autos observa-se que os executados compareceram nos autos e opuseram embargos à execução, em que alegaram excesso em decorrência da cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves que se deu apenas e 26/12/2014, pugnando pela exclusão dos seus dados dos cadastros de inadimplentes (id. 16872822).

Entretanto, tendo em vista a inadequação da via eleita, foi determinada a exclusão da peça para se evitar tumulto processual (id. 22756511), decisão que apesar de preclusa até o momento não foi cumprida.

Em atendimento ao pleito formulado pela exequente (id. 22865786), foi realizada a penhora de numerários via Bacenjud, nas contas bancárias dos executados, obtendo êxito na penhora de apenas parte do valor total do débito (id. 36977220; 36977224, 36977227).

Os executados manifestaram requerendo o levantamento da penhora sob o argumento de que os valores objeto da penhora possuem caráter alimentar dos executados, pois são fonte de salário do mês e remuneração de férias, os quais seriam utilizados para pagamento das despesas mensais (id. 36657982).

Instada a manifestar a exequente pleiteou pela rejeição do pedido, sob o fundamento de que as alegações dos executados de que as verbas penhoradas são originárias do salário não restaram comprovadas (id. 37300384).

Novamente os executados peticionaram requerendo o desbloqueio dos valores. Sob o argumento de que decorrem dos salários e remunerações, juntando novos documentos (id. 37758637).”

Sobreveio da decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo as penhoras efetivadas via Bacenjud (R$ 1.152,17 – de Silvio e R$ 6.091,73 – de Katia), e, determinando a liberação dos valores em favor do condomínio exequente.

Dessa decisão agravaram os executados.

Pois bem.

O art. 835 do CPC/15, prevê a ordem de preferência dos bens sujeitos à penhora, com o fim de facilitar futura excussão dos bens constritos, sendo o dinheiro o bem que mais prevalece,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

Assim, verifica-se que, existindo penhora de outros bens, estes seriam preterida por eventual saldo existente em conta corrente, conforme entendimento jurisprudencial:

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores obtidos através do bacenjud.
Penhora de dinheiro tem preferência sobre outros bens.
(...) Ausência de demonstração de que os valores bloqueados são imprescindíveis para o cumprimento das obrigações trabalhistas e para manutenção de suas atividades. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21388532820188260000, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 20/08/2018, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2018)

“Ação de busca e apreensão – fase de cumprimento de sentença – honorários sucumbenciais – decisão que liberou parte da quantia bloqueada – valor que não cobre total da dívida – executada que não pagou o valor voluntariamente –
a penhora de dinheiro tem preferência sobre outros bens do devedor
– executada que não demonstra claramente como quitará o debito neste processo - agravo de instrumento provido.”
(TJ-SP - AI: 20869753520168260000, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 13/06/2016, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2016)

Assim, após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos executados significaria proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações dos devedores têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por eles assumidas, tal como bem explanado na decisão agravada,
in verbis
:

“Da análise da documentação juntada pelos executados, constato que o pedido de desbloqueio dos valores penhorados não merece acolhimento.

Aduzem os executados que, os valores penhorados na conta de Kátia Faria F. Carrasco decorrem do pagamento do seu salário de julho de 2020, no valor de R$1.995,89 (mil novecentos e noventa e cinco reais oitenta e nove centavos) e R$2.746,69 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente a férias, totalizando
R$ 4.742,58
(quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). O restante do valor decorre da venda de produtos cosméticos da empresa Luci Luci, nos meses anteriores, sendo realizado o depósito de
R$5.520,99
(cinco mil quinhentos e vinte reais e noventa e nove centavos) em 31/07/2020.

Já Silvio alega ter remuneração média de
R$2.000,00
(dois mil reais) mensais, e no mês de agosto também recebeu as férias. Ainda, recebe outros valores por explorar o estacionamento da empresa que trabalha. No dia 6 de agosto de 2020, fez um depósito de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para sua esposa também executada, por ser a responsável pelo pagamento da despesas da família.

No caso, conquanto os documentos juntados nos autos comprovem que a executada percebeu seu salário e férias
(R$1.995,89 + R$2.746,69),
na conta bancária em que foi realizada penhora (id. 37751005), constata-se que a quantia penhorada não recaiu sobre seu salário.

Isso porque, na mesma data em que houve o recebimento das verbas trabalhistas, em 30/07/07/2020, também foi realizado o depósito da quantia de R$5.586,42 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), após o que houve uma transferência/pagamento de R$7.077,00 (sete mil e setenta e sete reis) seguido do pagamento de outras despesas, que somadas superaram em muito os valores percebidos mensalmente pela executada.

Destarte, é possível constatar que a quantia penhorada
recaiu sobre outros rendimentos que a executada possuí
, pois entre o dia 31 de julho e 11 de agosto de 2020 (data da penhora),
além do salário, foram depositados na conta corrente da executada mais de R$10.000,00 (dez mil reais) (R$5.520,99+ R$2.300 +R$2.435,00 = R$10.255,99),
sendo realizada a penhora de apenas
R$6.091,73
(seis mil e noventa e um reais e setenta e três centavos).

Cumpre anotar que, exercendo a executada profissão remunerada, eventuais valores percebidos em atividades comerciais paralelas, como a revenda de produtos de beleza e afins, conforme demonstram os documentos juntados e declaração de id. 37759173, ainda que com o escopo de complementar a renda familiar, não se enquadram no rol de valores impenhoráveis, contidos no art. 833 do CPC, até porque tais valores foram obtidos sem vínculo empregatício e não possuem natureza salarial.

Do mesmo modo, o executado Silvio André Carrasco não comprovou que a quantia penhorada em sua conta corrente, da Caixa Econômica recaiu sobre seu salário.

Nota-se que, segundo os holerites juntados pelo executado, no mês de julho de 2020, seu salário mensal foi na quantia de R$1.836,00 (mil oitocentos e trinta e seis reais), bem como recebeu R$2.395,87 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) a título de férias, (id. 37751647, 37759176), ocorre que, da análise do extrato da conta juntado nos autos, observa-se que no período de 27/07/2020 (antes do recebimento do salário, que segundo consta nos holerite se deu em 31/07/2020) a 17/08/2020 (após a penhora), não há qualquer depósito das quantias constantes nos holerites. Existem, apenas, diversas transferências eletrônicas de valores menores, sem a identificação do depositante, indicando assim que a conta não é utilizada exclusivamente para o recebimento de salários.

Nesse passo, não demonstrada a origem salarial das quantias existentes na conta do executado, também não merece prosperar a alegação de que após o saque de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) depositou a quantia de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para que a coexecutada realizasse o pagamento das despesas familiares, e que referida quantia se enquadre em verba salarial impenhorável.

Reforça-se que incumbia aos executados comprovar que os valores constritos sejam oriundos, na íntegra, do salário recebido.”

Assim, embora o crédito condominial não possua caráter alimentar, que garante uma maior mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, a este equivale, pelo fato de que o condomínio depende unicamente da arrecadação das cotas partes mensais no rateio, de maneira que o inadimplemento de um condômino onera indevidamente aos demais.

Desse modo, o proprietário de imóvel sob regime de condomínio edilício deve honrar suas obrigações sob pena de inviabilizar o custeio essencial para a existência e manutenção do condomínio.

E, no caso concreto, os agravantes sequer se prestaram a demonstrar que a penhora de tais valores comprometeu substancialmente a sobrevivência dos mesmos. De outro lado, deve ser sopesado os interesses das partes, mormente para não sobrecarregar os demais condôminos por tanto tempo, com a inadimplência dos devedores.

Nesse sentido, houve um recente julgado do TJSP que também autorizou a penhorabilidade do salário para o pagamento das despesas condominiais, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO "ON LINE" DE CONTAS EM NOME DA DEVEDORA ANTES DA PENHORA DO IMÓVEL ATRELADO AO DÉBITO EXEQUENDO. INCIDÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. NECESSIDADE DA MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO DA AGRAVANTE DIANTE DO DÉBITO CONDOMINIAL, EQUIVALENTE A CARÁTER ALIMENTAR. OBSERVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SOBRA SALARIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.”
(
TJ/SP; Agravo de Instrumento 2166485-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021